Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Devem ser conhecidos os embargos de declaração quando presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo do recurso se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais contradições apontadas pela parte embargante.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria disposições legais ou o entendimento da parte embargante.
4. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
6. Indevida a aplicação das multas dos artigos 81 e 1.026, §2o, do CPC, quando não se verificou o intuito manifestamente protelatório do recurso ou a má-fé, mas apenas o mero exercício de uma faculdade processual.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.